Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o direito da autora à redução da jornada de trabalho em 50%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto seu filho menor necessitar de acompanhamento especial. Apela o Distrito Federal para redução da jornada de trabalho para 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a servidora faz jus à redução de 50% da jornada de trabalho para acompanhamento do filho com TEA; e (II) estabelecer se a decisão administrativa que concedeu a redução da jornada de trabalho em apenas 10% deve prevalecer diante das provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, II e §1o, possibilita a redução de até 50% da jornada de trabalho de servidor com dependente com deficiência, condicionada à comprovação por junta médica oficial.
4. Em que pese o horário especial seja um direito do servidor que se enquadre na situação descrita na lei, o percentual de redução da jornada de trabalho a ser conferido pode ser de no máximo de 50%, após a Administração Pública aferir o percentual necessário em cada caso concreto, conforme laudo produzido por junta médica oficial.
5. Na espécie, os laudos médicos particulares indicam a necessidade de a genitora acompanhar as terapias do filho menor, que incluem fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia e psicopedagogia. 5.1. Os documentos apresentados pela autora comprovam que o filho menor realiza quatro sessões semanais e está em fila de espera de outras terapias, sendo que a redução da carga horária em 10% concedida administrativamente é insuficiente para atender às necessidades terapêuticas. Assim, considerando as necessidades do menor e os percentuais concedidos em casos semelhantes ao dos autos, a r. sentença merece reforma, para que a redução da jornada de trabalho da Apelada seja de 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A redução da jornada de trabalho de servidora com dependente deficiente deve ser proporcional à necessidade comprovada, podendo o Judiciário revisar o ato administrativo quando não atender adequadamente às exigências terapêuticas do dependente."
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 61, II e §1o; e CPC, arts. 85 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756560, 0701173-12.2023.8.07.9000, Rel. Geilza Fatima Cavalcanti Diniz, Terceira Turma Recursal; Acórdão 1844108, 0748052-63.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal; Acórdão 1762602, 0726421-63.2023.8.07.0016, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal; e Acórdão 1347380, 0706833-69.2020.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.